Tribunal: TJPA
Processo: 0007862-72.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007862-72.2018.814.0051
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ROOSEVELT PALHETA DUARTE
DEFENSORIA PÚBLICA: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA CONDENAÇÃO A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

TESE ACOLHIDA.
A PROVA COLIGIDA CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA. ACUSADO QUE AGRIDE FISICAMENTE SEU FILHO, DEFERINDO-LHE GOLPES DE CINTO EM SEUS MEMBROS SUPERIORES, DORSO E NÁDEGAS, CAUSANDO LESÕES CORPORAIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS POR EXAME PERICIAL. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. CONDUTA FLAGRANTEMENTE INCOMPATÍVEL À ALEGADA PRÁTICA DE "MÉTODOS EDUCACIONAIS", POR PARTE DO APELANTE, QUE EM CONTEXTO ALGUM SERIAM ACEITÁVEIS COMO TANTO. ADMITIR-SE TAL ARGUMENTAÇÃO SIGNIFICARIA CONFERIR CARTA BRANCA AO RÉU - E A QUAISQUER PAIS - PARA QUE COMETESSEM CRIMES CONTRA SEUS FILHOS SOB A SALVAGUARDA DE ESTAREM APLICANDO "MÉTODOS EDUCACIONAIS", O QUE EVIDENTEMENTE NÃO SE PODE ACEITAR. TIPICIDADE DA CONDUTA MANIFESTA. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Condenando o apelado às sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção em regime Aberto.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007862-72.2018.814.0051
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ROOSEVELT PALHETA DUARTE
DEFENSORIA PÚBLICA: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público, onde figura como apelado,
ROOSEVELT PALHETA DUARTE
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA
(fls. 22/25) que absolveu igualmente o ora apelado por atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 03/04), no dia 29/01/2018, por volta das 19:00 horas, o denunciado ao saber que seu filho Matheus havia sofrido abuso sexual por parte de outra criança, o agrediu com um cinto, deferindo-lhe golpes que causaram hematomas por todo o corpo. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 129, §9º, do CPB e 7º, I da Lei nº 11.340/2006.

Em suas
razões recursais
(fls. 26/33), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º, do CP.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 35/40), a Defensoria Pública opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 46/48), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Adelio Mendes dos Santos, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, devendo ser reformada a sentença ora recorrida.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público, onde figura como apelado,
ROOSEVELT PALHETA DUARTE
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA
(fls. 22/25) que absolveu igualmente o ora apelado por atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
1.

DA CONDENAÇÃO A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público requereu a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, alegando que o juiz ao absolver o acusado, não atentou para as provas constantes dos autos, que são uníssonas em demonstrar a tipicidade delitiva da conduta praticada pelo genitor da vítima.

Adianto que acolho o requerimento do
Parquet.

Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo depoimento da genitora da vítima, tanto em sede de escuta especializada no PROPAZ, quanto em Juízo, bem como pelo Laudo pericial de lesão corporal (fl. 15 do IPL), que comprovou a existência de lesões sofridas pelo menor, em membros superiores, dorso e nádegas.

Analisando o conteúdo do depoimento prestado pela genitora da vítima, MARIA ROSIETE DOUSA SILVA, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelado praticou lesão corporal contra o menor, em juízo relatou:
¿QUE meu filho, Matheus me contou que o menino tentou mexer com ele, aí ele foi falar pro pai dele, e por isso foi espancado de cinto. QUE as marcas ficaram grandes, ficou todo machucado, tudo roxo. QUE seu ex-marido é uma pessoa agressiva, já tendo inclusive lhe agredido¿.

Ressalto ainda, que o ora apelado confessou a agressão em seu filho quando ouvido no inquérito, em Juízo não compareceu, sendo decretada sua revelia.

O código Penal circunstanciou a lesão corporal a fim de dar tratamento diferenciado para essa conduta praticada no contexto doméstico ou familiar, como previsto em Lei:
Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Assim, a violência física é enquadrada como espécie de violência doméstica, e corresponde a um conjunto de atos de força que tem por objetivo causar lesão, deixando marcas perceptíveis ou não, podendo ser praticada por pais ou responsáveis, sendo em sua maioria justificada como meio de correção e medida educativa.

O ordenamento jurídico prevê aos pais o poder familiar e com ele o
jus corrigendi,
sendo o direito de correção e disciplina sobre os filhos, os quais devem ser moderados, sem utilização de castigos exagerados e excessivos, que não coloquem risco à saúde física e mental da criança. Nesse sentido, a lei não veda utilização de meios de correção ou disciplina, mas tão somente seu uso imoderado, sendo o abuso uma maneira ilegítima de educar a criança.

O Laudo Pericial de fl. 15 do IPL, comprova-se inúmeros hematomas e equimoses envoltos nos membros superiores, dorso e nádegas da vítima, produzidas em ação contundente com um cinto. Na situação, teve-se que o réu racionalizou a ação de pegar um cinto e desferir inúmeros golpes contra seu filho, praticando claramente um excesso em sua ¿reprimenda¿, o que contraria a intenção de tão somente corrigir a conduta do filho, visto que se fosse o caso, o réu teria agido de forma mais controlada e moderada.

Ademais, não é possível visualizar justificativa plausível para aplicação de uma reprimenda, tendo em vista que a criança nada fez de reprovável, tendo sido, na verdade, vítima de ato realizado contra sua vontade, como esclarece em seu depoimento em escuta especializada: ¿
que

estava passando férias na casa do seu pai, e que um colega, Vitor, de 08 anos, lhe chamou para brincar de colocar o ¿pinto¿ no seu bumbum, que ele não queria, mas Vitor insistiu e ele foi. Que foram brincar no quintal da casa do seu pai, debaixo de uma lona de plástico. Que o seu pai viu na hora em que eles estavam brincando e lhe bateu com um cinturão, e mandou Vitor ir embora¿.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:
APELAÇÃO. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA
. A prova coligida confirma a materialidade e a autoria. Acusado que agride fisicamente seu filho, desferindo-lhe golpes de cinta contra a região glútea, causando lesões corporais de natureza leve devidamente demonstradas por exame pericial. Condenação impositiva. Conduta flagrantemente incompatível à alegada prática de "métodos educacionais", por parte do apelante, que em contexto algum seriam aceitáveis como tanto. Admitir-se tal argumentação significaria conferir carta branca ao réu - e a quaisquer pais - para que cometessem crimes contra seus filhos sob a salvaguarda de estarem aplicando "métodos educacionais", o que evidentemente não se pode aceitar. Tipicidade da conduta manifesta. Prova suficiente para a condenação. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70073360422, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 14/06/2017).
(TJ-RS - ACR: 70073360422 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 14/06/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/06/2017).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DA AGRESSÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - EXCESSO - CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO
. 1. Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, se demonstrado que ele efetivamente agrediu sua filha, causando-lhe lesões corporais. 2. A correção imoderada do pai não enseja a absolvição por argumento de exercício regular do direito. V.V. 1. A presunção de inocência é consagrada como princípio reitor do processo penal - um paradigma fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista em proveito da imunidade dos inocentes - que deve ser observada não só no âmbito interno da Jurisdição, mas, também, fazê-la externar-se com um verdadeiro dever de tratamento de que, até prova em contrário, o indiciado é inocente da imputação que lhe é impelida pela acusação. 2. Se a prova indiciária, que fora suficiente para a instauração da ação penal, não foi corroborada por outros elementos de convicção durante a instrução processual, sendo, portando, frágil para ensejar um decreto condenatório, a absolvição do acusado impõe-se, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10024141543116001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 11/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019).

Assim, o réu ao agredir o filho sem justificativa educativa aparente, cometendo notável excesso, e utilizando da convivência familiar e autoridade, praticou o crime acertadamente tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância ficará com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
03 meses de detenção
.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de diminuição ou aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrido.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PROVIMENTO à pretensão recursal,

condenando o acusado nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção em regime Aberto.

É como voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

1